Tribunal: STF
Processo: HC 207060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.9.2021, por Mariana Queiros Reis, advogada, em benefício de Islander de Lima Pereira Ribeiro, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 690.532/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 6.2.2020, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 1500689-05.2018.8.26.0530) à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). Narrou-se na denúncia:
    “No dia 25 de setembro de 2018, por volta das 15h30min, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, ISLANDER DE LIMA PEREIRA RIBEIRO e WEBER MARTINS NUNES subtraíram para proveito comum, mediante rompimento de obstáculos, do interior da residência localizada na Travessa Acorizal, nº 11, bairro Ipiranga, nesta cidade e comarca, 2 (dois) televisores da marca Samsung, sendo um de 32 e outro de 49 polegadas; 1 (um) par de tênis da marca Nike; 1 (um) anel prateado; 6 (seis) bonés de marcas variadas; e, por fim, 1 (um) relógio feminino de pulso; bens apreendidos (fl. 11) e avaliados (fl. 61) num total de R$ 2.918,00 (dois mil, novecentos e dezoito reais), pertencentes à vítima JOSE ANNE LEISLER DE CASTRO (FATO 1). 
    Na mesma data, algumas horas após, HEITOR PAULINO GOMES adquiriu e recebeu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, precisamente um dos aparelhos televisores furtados, passando a ocultá-lo em sua casa, sito na Rua Espírito Santo, nº 3358, mesmo bairro onde mora a ofendida do delito antecedente, local no qual acabou preso em flagrante (FATO 2). 
    Na ocasião, ISLANDER e WEBER decidiram praticar um furto e, então, na data do fato, passaram a trafegar pelas vias desta urbe no veículo automotor Ford Mondeo, cor prata, ano 1997, modelo 1998, placas CVH-2080, de propriedade do primeiro, até que, ao passarem pela Travessa Acorizal, nº 11, avistaram os habitantes deixando o lugar, momento em que decidiram invadir tal residência. 
    Para tanto, agindo em coautoria, caracterizada pelo auxílio mútuo e conjugação de esforços destinados ao objetivo em comum, ISLANDER e WEBER, fazendo uso de um alicate de pressão, danificaram a fechadura do portão e, depois de ingressarem na garagem, à semelhança da primeira conduta, estouraram a porta da sala com o mesmo equipamento, sendo que, já dentro do imóvel, se apoderaram dos objetos anteriormente especificadas, fugindo, logo na sequência, em poder de tais bens, rumando até a moradia de ISLANDER, situada na Rua Ambrósio Chaguri, nº 405, nesta (FATO 1). 
    Então, ainda no período vespertino, ISLANDER e WEBER alienaram um dos televisores furtados para HEITOR, pela quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com pleno conhecimento da origem espúria de tal equipamento eletrônico, o qual levou até a sua casa, na Rua Espírito Santo, nº 3358 (FATO 2). 
    Porém, nesse ínterim, policiais militares foram avisados por uma pessoa que não quis fornecer sua qualificação de que, há pouco, um indivíduo quis lhe vender uma televisão por preço muito abaixo ao valor de mercado, repassando as características físicas e vestimentas do suspeito, bem assim o rumo por ele tomado, sendo que, efetuadas diligências pelas imediações, os agentes obtiveram êxito em localizar ISLANDER. 
    Indagado acerca da delação anônima, de pronto, o denunciado confessou a prática do crime de furto à residência, informando que os bens subtraídos estavam na sua própria casa, na qual se encontrava o comparsa, local para o qual imediatamente os agentes públicos rumaram, ali abordando WEBER em poder dos objetos surrupiados da vítima JOSE ANNE LEISLER DE CASTRO, além de outros objetos de procedência duvidosa. 
    Durante as conversas, ISLANDER e WEBER admitiram a venda de um televisor para HEITOR, fornecendo, inclusive, o endereço deste, para o qual os policiais militares rapidamente se dirigiram, logrando capturar o receptador dentro de sua casa, localizada na Rua Espírito Santo, nº 3358, em cujas dependências apreenderam o equipamento em questão e, ainda, outros bens em relação aos quais não possuía qualquer documento a respeito da origem. 
    Em virtude de tais fatos, todos foram conduzidos até o distrito, ocasião em que, formalmente inquiridos, novamente confessaram a autoria dos crimes (fls. 8, 9 e 19)” (fls. 12-15, e-doc. 2). 
    3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO – FURTO TENTADO – Materialidade e autoria comprovadas e sequer foram objeto do recurso – Penas bem dosadas – Regime inicial semiaberto mantido – Réu reincidente específico – Recurso defensivo desprovido” (fl. 28, e-doc. 2). 
    4. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória transitou em julgado em 11.8.2021 (fl. 35, e-doc. 2). 
    5. O acórdão exarado no apelo defensivo foi objeto do Habeas Corpus n. 690.532/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 10.9.2021.
    Essa decisão transitou e julgado em 27.9.2021, pois não interposto agravo regimental.
    6. A decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta “a desproporcionalidade do regime de cumprimento de pena aplicável ao caso” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumenta que, “ainda que tenha ocorrido o Trânsito em Julgado do Acórdão para o paciente em 12/8/2021, o presente writ é cabível, posto que, a decisão do Tribunal Paulista afronta entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e por este Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assevera que, na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal, pois “todas circunstâncias judiciais do réu são favoráveis, o próprio magistrado considerou que o delito se deu dentro de sua normalidade motivo pelo qual fixou a pena no mínimo legal. Deste modo injustificável o regime de cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, pois conforme na r. sentença vergastada, quando o quantum da pena permite o regime aberto, SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E APTA para tanto pois a legislação permite que mesmo tratar-se de reincidente, é plenamente cabível regime mais brando, como o aberto” (fl. 8, e-doc. 1).
    Salienta que, embora “o mero fato a reincidência possa autorizar, em tese, o regime semiaberto, não significa, por si só, que o agente tenha direito a tal regime para iniciar o cumprimento da pena, devendo-se realizar uma análise mais criteriosa” (fl. 10, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não aplicação do artigo 33, § 2º, ‘b’ ou ‘c’, do Código Penal no que diz respeito a fixação do regime de cumprimento de pena” (fl. 11, e-doc. 1).
    Afirma que, em observância ao princípio de individualização da pena, “deve o juiz observar todas as circunstâncias que envolvem o fato e seu autor, que se conjugam para possibilitar o alcance das finalidades da pena. Por isso, é possível que, mesmo reincidente, o agente possa cumprir sua reprimenda em um regime menos rigoroso. Assim, sendo as circunstâncias judiciais plenamente favoráveis, fixando-se a pena-base no mínimo, e permanecendo a pena no patamar do regime, fixadas bem abaixo do máximo permitido para o regime, é possível a fixação do regime aberto, mesmo se tratando de réu reincidente” (fl. 12, e-doc. 1).
    Ressalta que “o paciente é amasiado, reside com sua esposa e mais 3 filhos frutos de sua união estável, sendo estes filhos um de 6 anos de idade, um de 4, e o mais novo de apenas 11 meses. O delito em questão ocorreu no ano de 2018, o acusado já encontra-se laborando de forma lícita inclusive com carteira registrada com uma renda considerável a qual é a base do sustento de sua família. Observa-se pelos documentos anexos ainda que a amasia do paciente faz uso de remédio controlados, e possui uma saúde frágil, sendo o paciente a fonte ÚNICA e exclusiva de sustento da família, que repita-se conta com 3 crianças menores de idade” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Dessa forma, considerando o acima exposto, aguarda-se a concessão da LIMINAR, e consequente afirmação no mérito, para o fim de que: 
    a) A READEQUAÇÃO do regime de cumprimento de pena imposto qual seja o ABERTO, e em consequência seja expedido o contramandado de prisão do regime semiaberto como medida de urgência. 
    b) Subsidiariamente seja fixado o regime de prisão domiciliar, vez pelos fundamentos acima expostos, como medida de justiça visando a proteção dos infantes” (fl. 16, e-doc.1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 690.532/SP.
    A decisão monocrática transitou em julgado em 27.9.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o impetrante. A ação penal, na qual condenado o paciente, transitou em julgado em 11.8.2021, antes da presente impetração neste Supremo Tribunal, em 27.9.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade jurídica de concessão da ordem de ofício, é de se analisar o pleito de fixação do regime inicial aberto. 
    11. Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. Na espécie, o paciente foi condenado, em 6.2.2020, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 1500689-05.2018.8.26.0530) à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). O juízo sentenciante fixou o regime inicial semiaberto em razão da reincidência do paciente:
    “Observo que o acusado ISLANDER é reincidente específico (cf. certidões de fls. 138/141), motivo pelo qual não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco ao "sursis"; e observo que o acusado WEBERT é primário. (…)
    Regime inicial: em face da reincidência do réu, fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena” (fl. 19, e-doc. 3).
    12. No julgamento da Apelação n. 1500689-05.2018.8.26.0530, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa, mantendo o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista o trecho pelo qual ratificado o regime inicial de cumprimento de pena:
    “Foi fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas era o único cabível, ante a reincidência específica do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    Ora, a despeito de não ter utilizado o magistrado de primeiro grau, o réu ostenta uma condenação apta a configurar maus antecedentes (0015177-19.2015.8.26.0506), além de duas condenações aptas a gerar reincidência. 
    Com efeito, o réu é reincidente específico, cumprido penas, tornou a delinquir, daí porque a fixação de regime inicial menos severo é ineficaz para a repressão, prevenção e reparação do delito, bem como a ressocialização do acusado. 
    Com efeito, o surrupiador demonstra possuir personalidade distorcida e voltada para prática delitiva, o que recomenda a adoção de regime mais rigoroso, sendo impossível a continuidade da vivência do réu em sociedade sem que antes passe por tratamento estatal mais intensivo, merecendo a liberdade apenas quando satisfizer os requisitos, e restar demonstrado que assimilou a terapêutica penal.
    Por oportuno rememorar que inexiste bis in idem ao considerar a reincidência para agravar a pena e para fixação de regime inicial mais severo. A propósito: (…)
    Não bastasse, os delitos contra o patrimônio, sem dúvida, têm sido motivo de insegurança e desassossego para a comunidade, abalando o convívio em sociedade, razão pela qual devem receber das autoridades a necessária repressão, ainda que se trate de crime não praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
    Portanto, a fixação do regime inicial semiaberto não ofende as Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 269 do STJ” (fls. 32-34, e-doc.2).
    13. Ao afastar o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:
    “Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 
    Por outro lado, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a pretensão apresentada pela defesa (aplicação do regime aberto) é manifestamente incabível no caso concreto. 
    Isso porque, por expressa disposição legal (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal), é inadmissível a fixação de regime aberto a condenados reincidentes (HC 353.092/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2016). 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc.2). 
    14. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de dois anos de reclusão, pela prática do delito de furto qualificado, permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a reincidência do acusado conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. Uma vez verificada a reincidência, surge inadequado o regime aberto. PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência específica, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – artigo 44, § 3º, do Código Penal” (HC n. 167.269/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA.
    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal.
    Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017).
    2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.
    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.
    3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).
    Inexiste excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora